Tribunal: CARF
Processo: 10920.723580/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723580/2016-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.798 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
COMÉRCIO DE BAR E LANCHONETE FERREIRA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL
Não demonstrando a contribuinte que o débito que ensejou a sua exclusão
encontra-se com a exigibilidade suspensa, de acordo com o art. 151 do CTN,
deve ser a contribuinte excluída do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Marcelo José Luz de Macêdo (suplente convocado), Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio
de Andrade Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723580/2016-54
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723580/2016-54

O presente processo tem origem no Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no
2286284, de 09/09/2016 - fls. 13/14, que excluiu a Interessada do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 01/01/2017, em razão da existência de débito com a Fazenda
Pública Federal em situação de exigibilidade.

Irresignada com a exclusão, de que tomou ciência em 20/10/2016, a Interessada
apresentou, em 27/10/2016, a manifestação de inconformidade de fls. 02/04, alegando
que a multa em questão foi impugnada em 24/10/2016, estando a matéria em
discussão no processo administrativo no 10920.723556/2016-15 (docs. fls. 11/12).
A Delegacia de origem negou provimento à manifestação de inconformidade,
tendo em vista que a impugnação à multa foi intempestiva, não havendo que se falar em
suspensão da exigibilidade.
Inconformada, a Contribuinte apresentou recurso em que noticia a interposição de
ação judicial na 2a Vara Federal de Joinville contestando a multa aplicada.
Este é o relatório do essencial

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Basicamente em seu recurso a contribuinte copiou a inicial, a sentença e o recurso
da ação judicial em que se discute o débito que ensejou a sua exclusão do simples.
Não juntou aos autos qualquer comprovante da interposição da ação e somente
copia documentos não legíveis que não dão conta do número do processo, tampouco do tipo de
ação ajuizada.
Tendo em vista que o número é ilegível, não pude ter acesso ao processo para
verificar se estava suspensa a obrigação da contribuinte que ensejou a sua exclusão do Simples.
Certo é que o CTN, explicita quais seriam as situação capazes de suspender a
exigibilidade do crédito tributário (art. 151).

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.798 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723580/2016-54

Assim, não demonstrando a efetiva suspensão do crédito tributário que motivou a
exclusão da recorrente ao simples, conduzo meu voto para negar provimento ao recurso
voluntário interposto, mantendo a decisão da Delegacia de origem.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital